Tribunal: TJES
Processo: 5011805-53.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011805-53.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAILSON PINTO ASSIS
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5011805-53.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JAILSON PINTO ASSIS.

RECORRIDO(A):
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 17026648),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATIBILIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA IN 106/2020 DO INSS. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JAILSON PINTO ASSIS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A demanda pretendia a revisão de cláusulas de contrato de empréstimo consignado firmado em agosto de 2020, sob a alegação de abusividade na taxa de juros aplicada, pleiteando a redução das parcelas, repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios por inobservância da Instrução Normativa INSS/PRES nº 106/2020, alegando que o Custo Efetivo Total (CET) ultrapassou o teto de 1,80% ao mês. Aduz falha no dever de informação e vulnerabilidade do consumidor, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos a maior e condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e o recorrido como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a taxa de juros aplicada ao contrato de empréstimo consignado ostenta natureza abusiva frente à média de mercado e às normas regulamentares do INSS.

5.

No que tange aos juros remuneratórios, o entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS orienta que a revisão das taxas só é admitida em situações excepcionais, quando a abusividade e a desvantagem exagerada ficarem cabalmente demonstradas. No caso em tela, a taxa contratada foi de 1,80% ao mês (24,24% ao ano - ID. 17026657), enquanto a média de mercado para o período era de 1,56% ao mês (20,47% ao ano).

6.

Conforme acertadamente pontuado pelo sentenciante, a diferença entre a taxa pactuada e a média de mercado é mínima, não caracterizando onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial no contrato. Ademais, a taxa nominal de 1,80% ao mês respeita rigorosamente o teto estabelecido pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 106/2020.

7.

Ressalte-se que o Custo Efetivo Total (CET) naturalmente supera a taxa nominal de juros por englobar outros encargos como IOF, tributos e despesas operacionais, não se confundindo com a taxa de juros remuneratórios limitada pela norma do INSS. Assim, a descrição do CET de 2,04% ao mês (ID. 17026657) não configura ilegalidade. Colaciono julgados:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFORMIDADE COM AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo consignado, ajuizada pelo autor em face do Banco Pan S.A., sob alegação de cobrança abusiva de encargos e juros que extrapolam o Custo Efetivo Total (CET) permitido pelas Instruções Normativas do INSS. O apelante pleiteia a declaração de abusividade, devolução de valores pagos indevidamente e a aplicação da Instrução Normativa 138/2022 do INSS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros cobrados pelo Banco Pan S.A. ultrapassaram os limites estabelecidos pelas Instruções Normativas do INSS vigentes à época da celebração do contrato; (ii) estabelecer se há fundamento para a devolução de valores pagos pelo autor e consequente reforma da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR
A taxa de juros remuneratórios contratada (1,80% ao mês) está em conformidade com o limite estabelecido pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 106/2020, vigente à época da celebração do contrato, que fixava o teto de 1,80% ao mês.
As Instruções Normativas do INSS regulam especificamente os juros remuneratórios aplicáveis, não abrangendo o Custo Efetivo Total (CET), que inclui encargos acessórios e tributos financiados.

A Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022 não tem aplicação retroativa e, portanto, não é aplicável ao contrato firmado em abril de 2020. A alegação de abusividade quanto à cobrança de taxas administrativas e encargos é improcedente, pois o contrato atende à regulamentação vigente e não há comprovação de que os encargos extrapolam os limites permitidos. Precedentes desta Câmara reforçam o entendimento de que os juros remuneratórios observados no contrato estão em conformidade com a normativa aplicável e que o CET não se confunde com os limites de juros remuneratórios estabelecidos pelo INSS. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O contrato de empréstimo consignado que observa a taxa máxima de juros remuneratórios prevista pela regulamentação vigente não configura abusividade, sendo irrelevante para o caso concreto a alegação de extrapolação do Custo Efetivo Total (CET).
A Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022 não se aplica retroativamente a contratos celebrados antes de sua vigência. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10 .820/2003; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, IV; Instrução Normativa PRES/INSS nº 106/2020; Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1102757-12.2024 .8.26.0100, Rel. Regis Rodrigues Bonvicino, j. 08.01.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1016645-40.2024 .8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 07.01.2025. (TJ-SP - Apelação Cível: 10471545120248260100 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 30/01/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Recurso do autor visando a reforma da sentença para reconhecer a abusividade do contrato de mútuo consignado, sob o argumento de que o Custo Efetivo Total (CET) ultrapassaria o limite normativo aplicável à época da contratação, além de sustentar ausência de transparência contratual e pleitear a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. 2.
Contrato firmado em 2021, já sob a égide da Instrução Normativa INSS/PRES nº 106/2020, que fixou teto de 1,80% ao mês para juros nominais. Elementos constantes dos autos que comprovam a observância do limite normativo. 3.
A instrução normativa em questão estabelece limite para a taxa de juros mensal, e não para o CET, que compreende também tarifas, tributos e encargos acessórios. Premissa equivocada da parte autora ao confundir conceitos distintos.
4. Ausência de demonstração de ilegalidade, desproporcionalidade ou cobrança indevida nos encargos contratados. Informações prestadas de forma clara, com número de parcelas, valores fixos, taxa de juros, capitalização e CET expressamente pactuados.
5. Inaplicabilidade da limitação de juros a 12% ao ano prevista no revogado art. 192, § 3º, da Constituição Federal, bem como das disposições do Decreto nº 22.626/33 às instituições financeiras, conforme Súmulas nº 648 do STF e nº 596 do STF. 6. Capitalização mensal de juros admitida, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula nº 541 do STJ. 7. Não configurada má-fé da instituição financeira, afastando a pretensão de restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. Desprovimento do recurso, na forma do art. 932, do CPC. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08016444920248190211, Relator.: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2025, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/08/2025) (grifo nosso)

Revisional de contrato. Contrato de empréstimo consignado.
Instrução Normativa INSS. Limitação em relação a um dos componentes do CET (juros remuneratórios). Percentual da taxa de juros fixado dentro do teto previsto na referida Instrução Normativa. Custo Efetivo Total (CET). Adequado. Abusividade não verificada. Inexiste abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado para aposentados se estabelecida em observância às diretrizes legais.
A limitação prevista na instrução normativa refere-se exclusivamente a um dos componentes do CET (juros remuneratórios) e o Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com os juros remuneratórios, pois abrange, além destes, os demais custos embutidos na operação.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios quando cabalmente demonstrado que o percentual discrepa substancialmente da taxa média de mercado do período e, não reconhecida a abusividade na cobrança e, a seu turno, a conduta ilícita do banco, devem ser mantidos como contratados.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7012226-81 .2023.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, Data de julgamento: 15/10/2024 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70122268120238220014, Relator.: Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, Data de Julgamento: 15/10/2024, Gabinete Des. Raduan Miguel) (grifos nossos)

8.

Quanto ao dever de informação, os documentos acostados demonstram que o recorrente teve ciência prévia das condições ajustadas, assinando o instrumento contratual que detalhava o valor do crédito, o número e o montante das prestações. Inexistindo ato ilícito ou cobrança indevida, não há que se falar em repetição de indébito ou danos morais.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)